Tribunal: TJMT
Processo: 0000396-60.2015.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000396-60.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[LEANDRO DO CARMO PEREIRA QUEIROZ - CPF: 019.418.031-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDREIA DA COSTA BARBOSA - CPF: 617.231.181-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000396-60.2015.8.11.0004

APELANTE: LEANDRO DO CARMO PEREIRA QUEIROZ
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO EM SUA FORMA QUALIFICADA [DURANTE A NOITE] – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO PARA CONFIGURAÇÃO DO CRIME – INVIABILIDADE – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA FIRMES E COERENTES –
RECURSO DESPROVIDO
, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

A absolvição não tem lugar quando as provas carreadas aos autos denotam que o réu praticou o crime de violação de domicílio que lhe é imputado.

“[...] Não há que falar em absolvição pelo crime de violação de domicílio durante a noite, praticado no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, quando a palavra da vítima, corroborada pelos relatos da testemunha e pela confissão do próprio acusado, conforme no presente caso, assegura de forma firme e coesa, que o réu entrou e permaneceu em sua residência sem seu consentimento. [...]” (TJ-DF 0003818-37.2018.8.07.0008, Relator: Silvanio Barbosa dos Santos, data de julgamento: 10/10/2019, 2ª Turma Criminal, data de publicação: 15/10/2019)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000396-60.2015.8.11.0004

APELANTE: LEANDRO DO CARMO PEREIRA QUEIROZ
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Leandro do Carmo Pereira Queiroz
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção,
em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo
150, § 1º, do Código Penal, no contexto da violência doméstica.

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito [prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas e comparecimento ao CREAS do município local, para atendimento individual e atividade em grupo].

Em sede de apelação, a defesa almeja a absolvição do réu, por atipicidade material da conduta, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000396-60.2015.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

LEANDRO DO CARMO PEREIRA QUEIROZ foi denunciado pela prática do crime de violação de domicílio, na forma qualificada, consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“[...] No dia 02 de maio de 2014, por volta de 00h05min, na Rua Joaquim Correia, lote 2, quadra 33, Bairro João Rocha, na cidade de Pontal do Araguaia/MT, o denunciado Leandro do Carmo Pereira Queiroz, com consciência e vontade, ingressou clandestinamente na residência da ex-companheira Andréia da Costa Barbosa, no endereço supra.

Segundo apurado, o denunciado Leandro do Carmo Pereira Queiroz e a vítima Andréia da Costa Barbosa conviveram por aproximadamente 03 (três) anos, sendo que, na data dos fatos, encontravam-se separados há 07 (sete) meses.

Na data e horários supracitados, a vítima encontrava-se em sua residência, localizada na Rua Joaquim Correia, lote 02, quadra 33, Bairro João Rocha, na cidade de Pontal do Araguaia/MT, quando foi surpreendida pela presença do denunciado, o qual havia pulado o muro e batia na porta, pedindo para entrar.

Consta, ainda, que mesmo após a vítima ter pedido ao denunciado que se retirasse da residência, este insistia em permanecer no local, tendo se deslocado para o fundo da casa, batendo na janela do quarto da vítima e pedindo à ex-companheira que retomassem a relação amorosa.” (sic).

Quanto à
autoria
delitiva, a ofendida,
Andréia da Costa Barbosa
, no seu depoimento perante a autoridade policial, contou que conviveu com o acusado por 3 (três) anos, com o qual não teve nenhum filho; disse que há 7 (sete) meses havia se separado de Leandro, em razão de
“muita bebida alcoólica”
e muitas
“mentiras”
. Sobre os fatos, narrou:

“Que nesta data, 02/05/2014, por volta das 00h05min., quando a declarante se encontrava em sua residência, momento em que chegou o
LEANDRO que pulou o muro do quintal, bateu na porta e chamou a declarante dizendo que queria conversar com a declarante
, por sua vez, a declarante abriu apenas um vidro da porta e mandou que ele fosse embora,
LEANDRO deu a volta e foi até a janela do quarto da declarante e ficou batendo na janela,
dizendo que não consegue esquecer a declarante e queria voltar a viver com ela, então a declarante disse que ia chamar a polícia, ele disse que podia chamar, e foi o que a declarante fez; QUE, quando da chegada dos policiais o LEANDRO se encontrava na área dos fundos da residência da declarante; QUE, fatos semelhantes já aconteceu outras vezes, inclusive a declarante já havia chamado a polícia em sua residência, contudo, não chegou a representar contra ele; QUE, afirma a declarante querer representar criminalmente em desfavor de LEANDRO DO CARMO PEREIRA QUEIROZ pela invasão de domicilio” (sic).

.!

Corroboram as declarações da ofendida os depoimentos dos policiais militares,
Rui dos Santos
e
Rone Carlos Tibri
,
in verbis:

“QUE, estando de serviço nesta data, 02/05/2014 (...), quando por volta das 00h05min., foram acionados via Copom, dando conta de que na Rua Joaquim Correia , Lt 02, Qd. 33, João - Pontal do Araguaia-MT, uma invasão de domicilio em andamento; QUE, estando no local, a guarnição se deparou com o suspeito na área a residência, a vítima relatou que o suspeito é seu ex-companheiro e que constantemente faz uso de bebida alcoólica; QUE,
a vítima informou que o suspeito pulou o muro e adentrou à área da residência, estando ele sob efeito de bebida alcoólica e que ele a perturba com frequência,
não tendo horário certo, cansada de tal situação, a vítima solicitou a presença da polícia; QUE, segundo relato da vítima, em data anterior o suspeito chegou em sua residência com uma espingarda querendo que ela guardasse em sua residência; QUE, diante dos fatos, fora dada voz de prisão ao suspeito, registrado BO, protocolado na delegacia onde foi entregue o suspeito e a vítima”.

Quando interrogado na delegacia, o réu
confessou
a violação à residência de Andréia. Acerca da imputação que lhe é atribuída, confirmou a veracidade da acusação, nos seguintes termos:

“QUE o interrogando conviveu com a vítima por três anos, e estão separados há sete meses, porém o mesmo ainda possuía sentimentos amorosos por ela; QUE durante o período da separação, o interrogando continuou mantendo encontros esporádicos com a vítima, e ontem, foi até a residência dela com intuito de conversar e em nenhum momento tinha intenção de agredi-la ou fazer algo que ela não quisesse
; QUE pulou o muro do quintal da residência e chamou ela pelo nome, no entanto a vítima pediu que o mesmo fosse embora e chamou a polícia
militar, sendo efetuada sua detenção com encaminhamento para esta Unidade Policial; QUE neste momento o interrogando foi cientificado do pedido de providências protetivas, requerido pela vítima, dentre eles a proibição de aproximação da ofendida e de seus familiares, bem como o contato com ela por qualquer meio de comunicação, devendo o interrogando manter-se afastado principalmente da residência da vítima e da Igreja que ela frequenta, desde já sendo cientificado que caso descumpra o pedido, poderá ter a sua prisão preventiva decretada, seja por representação da Autoridade Policial ou por requerimento do Ministério Público” (sic).

Em juízo, foram colhidas as declarações da vítima e da testemunha Rui dos Santos, além de ter sido realizado o interrogatório de
Leandro
.

Nesta etapa, a vítima detalhou como seu ex-companheiro Leandro invadiu a sua residência, ratificando a versão extrajudicial, como se vê:

MP: Dona Andréia, a senhora conviveu com o seu Leandro do Carmo Pereira por quanto tempo?

Vítima: Por três anos.

MP: Lembra quando vocês se separaram?

MP: Nós convivemos três anos e depois separamos, em 2013 (...).

[Leitura da denúncia]

Realmente aconteceu? Ele esteve na sua residência?

V: Sim. Ele entrou, né?

MP:
Ele pulou o muro?

V:
Pulou. Ele pulou o muro realmente. Tinha feito isso outras vezes, duas vezes, aí depois ele fez isso de novo, a terceira vez.
Aí eu pedi pra ele se retirá de boa, né? Que eu não queria fazer nada de mal contra ele, né? Aí ele “Não, pode chamar a polícia assim mesmo” e tal. Aí eu falei “Mas eu não quero chamar a polícia pra você”. Aí ele “Não, pode deixar, pode deixar, pode chamar...” Aí ele falou que podia, que queria ir embora, que ele tinha bebido, né? Ele tinha ingerido bebida alcoólica. E aí eu pedindo pra ele ir, não quis, e aí eu tive que chamar sim a polícia pra ele, né? Fiquei achando ruim, porque eu não queria chamar pra ir, porque eu convivi com ele três anos, né?

MP: E fazia tempo que vocês estavam separados?

V: Nós separamos no mês de setembro (...).

MP: Desde que vocês se separaram, era frequente ele ir a sua residência?

MP: Não, não.
Ele fez três vezes assim de pular o muro e bater na minha janela, na janela do meu quarto. Aí eu pedi pra ele pra não incomodar, aí na terceira vez “Vou ter que chamar a polícia”.
Aí eu chamei o rapaz lá do Pontal mesmo, que é o Rui; eu não sabia que era ele na verdade que estava lá; aí eu liguei e ele foi e disse “Ê Leandro, você está perturbando de novo?”

MP: E antes de pular o muro, ele chegou a bater a campainha, alguma coisa assim?

V: Não tenho campainha lá no meu portão.

MP: Ele chegou a bater palmas?

V: Não, porque era fora de hora, né? Já tava deitada já.

MP: Então quando a senhora viu, ele já tava na sua janela, na porta?

V: Já tava lá. É fácil o acesso lá, e aí ele já tava batendo na janela falando que ia falar comigo. Aí falei “Não quero falar nada, já vou dormir”. Aí eu pedi pra ele [se] retirar, aí insistiu, aí eu chamei [a polícia], né?

MP: Na época, a senhora tinha medidas protetivas?

V: Não, não. Pedi nada não.

MP: A polícia esteve na sua casa?

V: Esteve do lado de fora, chamou ele, e ele foi calmamente para a delegacia.

Defesa: Sete meses que vocês estavam separados?

V: É, nos separamos em setembro e aconteceu isso aí em maio.

Defesa: O muro da casa da senhora é alto?

V: É em torno de dois metros e setenta por aí.

Defesa: (...) Ele chegou a tentar forçar a entrada da porta?

V: Ele só pediu pra entrar, insistiu...

(...)

Defesa: Ele estava agressivo ou calmo nesse momento? Ele conversou com a senhora ou houve discussão?

V: Conversou insistindo, né? Não me agrediu em nada não.

(...)

Defesa: Não tinha campainha... (...) Como que a pessoa chama a senhora lá?

V: Quando eu estou acordada, me chama batendo palma, alguma coisa assim,
mas esse horário que ele teve lá foi fora de hora, foi depois que eu já tava dormindo, depois de meia-noite.

Defesa: Depois da separação, senhora, vocês chegaram a ter encontros ocasionais?

V: Logo no início da separação? Sim, eu já encontrei com ele outras vezes, que ele queria conversar comigo (...). Aí eu falei que não ia reatar mais. Eu posso falar uma coisa?

Defesa: Pode.

V: Eu não quero dar andamento, eu não quero processá-lo, tá? Eu já tô em outro relacionamento tem três anos (...) e ele pouco tempo agora, ele teve um acidente e quase morreu; tá com problema, tá só em casa; eu respeito ele, a família dele, gosto demais do pai dele e da mãe dele, e eu não quero dar prosseguimento nesse processo. Eu quero que seja arquivado, cancelado” (sic).

Diante da autoridade judicial, o policial
Rui dos Santos
confirmou a ocorrência do crime, narrando o seguinte:

“MP
:
Boa tarde. Policial, o senhor se recorda de ter entrado na residência da dona Andréia?

Testemunha: Então, eu me recordo, mas assim eles eram casados e davam muito problema. Foram várias vezes, né? Então eu tenho que ver qual é. Problema no bom sentido, tá?

MP: [Leitura da denúncia]

T: Agora eu lembrei.

MP:
O senhor esteve lá?

T:
Estive.

MP: Realmente ele pulou esse muro? O que que ela alegou para o senhor? Quando o senhor chegou lá, ele ainda tava na residência?

T: Então, eles era amasiado, aí chegou um ponto que ela não quis mais ele.
Aí toda vez que ele fazia consumo de bebida alcoólica, ele ia lá e perturbava; queria entrar lá; queria posar lá, essas coisas, e ela chamava a gente
. Então, era várias essas coisinhas simples. Aí
nesse dia, ele pulou mesmo
, ele começou a bater na porta, aí ela chamou a gente e a gente foi lá e pegou ele.
A gente conduziu pra delegacia
.

MP: E quando a polícia esteve lá, ele tava calmo? Tava nervoso?

T: Eu não sei, porque [ele] é conhecido da gente lá, como disse, lá é pequenininho, conhece todo mundo, então, tranquilo. Ele tava bem tranquilo.

MP: Ele chegou a arrombar alguma porta? Alguma janela?

T: Não me lembro. Pelo que tá passando aqui na mente, ele ficava incomodando, batendo na janela (...).

MP: Durante todo tempo ela ficou trancada dentro da casa?

T: Ela, dentro, e ele, fora. A gente chegou e chamou ele de boa.

MP: O muro era meia altura?

T: É, altinho. (...)” (sic).

Em seu interrogatório judicial, o réu
confessou
o fato delituoso imputado em seu desfavor, nos termos a seguir:

“Juíza: [Leitura da denúncia]. O senhor quer ficar calado ou quer contar sua versão dos fatos?

Acusado: Vou contar, tem que contar tudo (...). Eu errei mesmo (...)
e pulei o muro da casa dela
, queria voltar com ela e como ela disse mesmo que ela não quis voltar, mas foi um momento de fraqueza meu, porque isso não é coisa que homem se faz, né? Depois, aconteceu que hoje nós somos amigos. Eu percebi o que tava fazendo e hoje jamais eu faço isso com ela ou com ninguém. Esse foi um erro que não tem nem como consertar...” (sic).

Encerrada a instrução processual, o juízo da causa julgou procedente a denúncia e reconheceu a responsabilidade penal de
Leandro do Carmo Pereira Queiroz
, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 150, § 1º, do Código Penal, com incidência da Lei Maria da Penha.

A defesa, por sua vez, busca a absolvição do apelante, por atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III, do CP, aduzindo, para tanto, a fragmentariedade do Direito Penal e a ausência de dolo, pois o réu estava
“embriagado e possuído por intensa angústia decorrente do sentimento de separação”.

Razão não assiste à defesa.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrências, auto de prisão em flagrante, termo de representação criminal, pedido de providências protetivas e pelas provas orais.

Os depoimentos colhidos são fortes, coerentes e suficientes como arcabouço probatório.

Além disso, a confissão do acusado
Leandro
, que assumiu ter pulado o muro da residência de Andréia para conversar com ela, no intuito de reatar o relacionamento deles, converge com as declarações uníssonas da vítima e da testemunha, motivo pelo qual não há que se falar em absolvição do apelante.

Conforme se depreende dos autos, a vítima Andréia foi surpreendida com a entrada do réu em sua residência, por volta da meia-noite, quando ele, ao pular o muro da casa, adentra na residência dela, sem a sua permissão, e por lá permanece até a chegada da Polícia.

Não há que se falar em ausência de dolo, pois o réu conscientemente confessa, em juízo, ter pulado o muro da residência da vítima, com o objetivo de reatar o namoro.

A conduta praticada pelo réu amolda-se ao tipo penal descrito no art. 150, § 1º, CP, isso porque ele entrou [e ainda permaneceu], durante o período noturno, na casa da vítima Andréia [sua ex-companheira] contra a sua vontade expressa.

De acordo com o art. 5º, XI, da Constituição Federal, a
casa é asilo inviolável
, ninguém nela podendo entrar sem consentimento do morador – salvo exceções.

Ademais, nos termos do 11.2, da Convenção Americana de Direitos Humanos,
“ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, na de sua família, em seu
domicílio
ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação”. (sem grifos no original)

Como se vê dos relatos da vítima, ela não autorizou a entrada do réu e ainda foi enfática ao dizer-lhe que iria chamar a polícia para detê-lo.

Além disso, sabe-se que o delito em comento é de mera conduta, motivo pelo não se põem dúvidas quanto à consumação delitiva, uma vez que a invasão se deu no momento exato em que o réu pulou o muro da residência de Andréia, ingressando nas suas dependências e lá permanecendo até a sua detenção.

A ofensa ao bem jurídico ora tutelado não está abarcada pelo Princípio da Fragmentariedade do Direito Penal – que impõe a intervenção da lei penal somente quando estritamente necessário.

In casu
, a intervenção estatal foi
imperativa
para coibir as reiteradas invasões à casa da ofendida, como bem dito por ela: “
Tinha feito isso outras vezes, duas vezes, aí depois ele fez isso de novo, a terceira vez”
e corroborado pelo policial Rui “
ele ia lá e perturbava; queria entrar lá; queria posar lá, essas coisas, e ela chamava a gente”.

Sobre o tema, trago posicionamentos estaduais nesse sentido:

“[...] 1. Restando plenamente demonstrado que o réu, prevalecendo-se de relação íntima de afeto e coabitação, praticou crimes de ameaça contra a sua ex-companheira, bem como entrou, durante a noite, clandestinamente, contra a vontade expressa ou tácita da vítima, em sua residência, pulando o muro que a cercava, é de rigor a manutenção do decreto condenatório. [...]” (TJMG - Apelação Criminal 1.0525.19.005398-9/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Brum , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/06/2020, publicação da súmula em 29/06/2020)

“[...] Não há falar em absolvição pelo crime de violação de domicílio durante a noite, praticado no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando a palavra da vítima, corroborada pelos relatos da testemunha e pela confissão do próprio acusado, conforme no presente caso, assegura de forma firme e coesa, que o réu entrou e permaneceu em sua residência sem seu consentimento. [...]”
(TJ-DF 0003818-37.2018.8.07.0008, Relator: Silvanio Barbosa dos Santos, data de julgamento: 10/10/2019, 2ª Turma Criminal, data de publicação: 15/10/2019)

A manifestação de vontade da vítima em “encerrar” o processo não produz efeitos jurídicos, porque estamos diante de ação penal pública incondicionada.

À vista do exposto, em dissonância ao parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021